Tribunal: STF
Processo: RE 348973
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Sindicato.
Mandado de segurança coletivo. Substituto processual. Legitimidade
extraordinária. Ofensa ao art. 5º, XXI e LXX, "b", da CF.
Inexistência. Agravo regimental não provido. Precedentes. Na
segurança coletiva, o sindicato tem legitimação extraordinária,
atuando como substituto processual, sem necessidade de autorização
expressa